Tribunal: STJ
Processo: 0015725-79.2025.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137935 - TO(2025/0503318-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO RODRIGUES VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo apenado contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso especial manejado em execução penal, no qual se buscava afastar a exigência de exame
criminológico para progressão ao regime semiaberto e restabelecer a decisão do juízo da
execução que havia concedido a progressão com dispensa da avaliação técnica.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na exigência do exame criminológico,
diante de atestado de boa conduta carcerária e do cumprimento do requisito objetivo, afirma a
natureza exclusivamente jurídica da controvérsia (subsunção dos fatos incontroversos ao art. 112,
§ 1o, da LEP e à
e aponta a inaplicabilidade da
requerendo o
Súmula 439/STJ)
Súmula 7/STJ,
provimento do agravo regimental e, ao final, do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida, à luz do
§ 1o, da LEP e da
art. 112,
a exigência de exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto,
Súmula 439/STJ,
quando fundada em elementos concretos do histórico de execução, mesmo diante de atestado de
e (ii)
boa conduta carcerária e do cumprimento do requisito temporal;
saber se o reexame, em
recurso especial, da idoneidade da fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para exigir
o exame criminológico encontra óbice na
por demandar revolvimento do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador pode determinar a submissão do apenado a exame criminológico para fins
de progressão de regime, desde que de forma concretamente fundamentada, em observância ao
IX, da
e ao
§ 1o, da LEP, que exigem decisão motivada e precedida de
art. 93,
CR/1988
art. 112,
manifestação do Ministério Público e da defesa.
5. A Corte estadual justificou a necessidade da perícia em dados objetivos do histórico prisional,
como múltiplos descumprimentos das condições do regime, regressões de regime e recapturas, o
que configura fundamentação idônea, compatível com a orientação consolidada na
Súmula 439/STJ.
6. A prática reiterada de faltas graves e de condutas incompatíveis com o cumprimento regular
da pena autoriza a exigência do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da
progressão de regime, não havendo falar em constrangimento ilegal na determinação.
Documento eletrônico VDA55136046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 91afc0db-cff0-4b0f-bb52-a356c2142fc7

7. O atestado de boa conduta carcerária e o mero cumprimento do lapso temporal não garantem,
por si sós, a concessão da progressão de regime, pois o juiz da execução não se limita a
chancelar documentos administrativos e pode, com base em dados concretos, formular juízo de
dúvida sobre o efetivo mérito do apenado, inclusive mediante exame criminológico.
8. A pretensão defensiva de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade
do exame criminológico demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório relativo ao
comportamento do apenado durante a execução, providência vedada na via especial em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O órgão julgador pode exigir exame criminológico como condição para progressão de regime,
desde que a decisão esteja concretamente fundamentada em elementos objetivos do histórico
prisional do apenado, nos termos do
IX, da
do
§ 1o, da LEP e da
art. 93,
CR/1988,
art. 112,
Súmula 439/STJ.
2. O atestado de boa conduta carcerária e o cumprimento do requisito temporal não asseguram,
por si só, a progressão de regime, podendo o juiz, com base em dados concretos, exigir exame
criminológico para aferição do requisito subjetivo.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade de
exame criminológico, quando fundada em circunstâncias fático-probatórias da execução da pena,
é obstada pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX; LEP,
§ 1o; CPC,
§ 2o;
CR/1988, art. 93,
art. 112,
art. 1.021,
RISTJ, art. 258; Súmula 7/STJ; Súmula 439/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STJ, Súmula 7, STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
960.825/SP,
19/2/2025,
24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 91afc0db-cff0-4b0f-bb52-a356c2142fc7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137935 - TO(2025/0503318-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO RODRIGUES VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo apenado contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso especial manejado em execução penal, no qual se buscava afastar a exigência de exame
criminológico para progressão ao regime semiaberto e restabelecer a decisão do juízo da
execução que havia concedido a progressão com dispensa da avaliação técnica.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na exigência do exame criminológico,
diante de atestado de boa conduta carcerária e do cumprimento do requisito objetivo, afirma a
natureza exclusivamente jurídica da controvérsia (subsunção dos fatos incontroversos ao art. 112,
§ 1o, da LEP e à
e aponta a inaplicabilidade da
requerendo o
Súmula 439/STJ)
Súmula 7/STJ,
provimento do agravo regimental e, ao final, do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida, à luz do
§ 1o, da LEP e da
art. 112,
a exigência de exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto,
Súmula 439/STJ,
quando fundada em elementos concretos do histórico de execução, mesmo diante de atestado de
e (ii)
boa conduta carcerária e do cumprimento do requisito temporal;
saber se o reexame, em
recurso especial, da idoneidade da fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para exigir
o exame criminológico encontra óbice na
por demandar revolvimento do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador pode determinar a submissão do apenado a exame criminológico para fins
de progressão de regime, desde que de forma concretamente fundamentada, em observância ao
IX, da
e ao
§ 1o, da LEP, que exigem decisão motivada e precedida de
art. 93,
CR/1988
art. 112,
manifestação do Ministério Público e da defesa.
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

5. A Corte estadual justificou a necessidade da perícia em dados objetivos do histórico prisional,
como múltiplos descumprimentos das condições do regime, regressões de regime e recapturas, o
que configura fundamentação idônea, compatível com a orientação consolidada na
Súmula 439/STJ.
6. A prática reiterada de faltas graves e de condutas incompatíveis com o cumprimento regular
da pena autoriza a exigência do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da
progressão de regime, não havendo falar em constrangimento ilegal na determinação.
7. O atestado de boa conduta carcerária e o mero cumprimento do lapso temporal não garantem,
por si sós, a concessão da progressão de regime, pois o juiz da execução não se limita a
chancelar documentos administrativos e pode, com base em dados concretos, formular juízo de
dúvida sobre o efetivo mérito do apenado, inclusive mediante exame criminológico.
8. A pretensão defensiva de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade
do exame criminológico demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório relativo ao
comportamento do apenado durante a execução, providência vedada na via especial em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O órgão julgador pode exigir exame criminológico como condição para progressão de regime,
desde que a decisão esteja concretamente fundamentada em elementos objetivos do histórico
prisional do apenado, nos termos do
IX, da
do
§ 1o, da LEP e da
art. 93,
CR/1988,
art. 112,
Súmula 439/STJ.
2. O atestado de boa conduta carcerária e o cumprimento do requisito temporal não asseguram,
por si só, a progressão de regime, podendo o juiz, com base em dados concretos, exigir exame
criminológico para aferição do requisito subjetivo.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade de
exame criminológico, quando fundada em circunstâncias fático-probatórias da execução da pena,
é obstada pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX; LEP,
§ 1o; CPC,
§ 2o;
CR/1988, art. 93,
art. 112,
art. 1.021,
RISTJ, art. 258; Súmula 7/STJ; Súmula 439/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STJ, Súmula 7, STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
960.825/SP,
19/2/2025,
24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
BRUNO RODRIGUES VIANA
contra decisão que não deu provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 121-125).
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

Nas razões, a defesa reafirma que a exigência de exame criminológico para a
progressão ao regime semiaberto carece de fundamentação idônea diante da boa conduta
carcerária reconhecida pelo juízo da execução; sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ
porque a controvérsia é jurídica (subsunção dos fatos incontroversos aos parâmetros do art. 112,
§ 1o, da LEP e da
; e invoca precedentes das Cortes Superiores (SV 26 do STF e
Súmula 439/STJ)
para dispensar o exame quando há documentação favorável do
Súmula 439/STJ)
comportamento durante a execução.
Requer assim: (i) o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a
decisão monocrática, inclusive em juízo de retratação (art. 258 do RISTJ
§ 2o, do
c/c art. 1.021,
CPC); (ii) ao final, o provimento do recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau
que concedeu a progressão de regime com dispensa do exame criminológico.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Inicialmente, cumpre destacar que não é vedado ao órgão julgador determinar a
submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em
estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no
IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do
§ 1o, da Lei
art. 93,
art. 112,
de Execução Penal ("A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério
Público e do defensor.").
Referido entendimento é objeto da
("admite-se o exame
Súmula n. 439/STJ
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.").
Nesse contexto, verifico que a Corte Estadual justificou a necessidade da perícia pela
gravidade concreta dos delitos e no histórico conturbado do apenado, com múltiplos
descumprimentos das condições do regime – abril e maio de 2024 – (
e
e
20/04/2024 27/04/2024
; regressões de regime em
e
recapturas em
06/05/2024)
30/08/2017, 18/07/2024
22/08/2024;
e
falta grave homologada em
fundamentos considerados
22/04/2024
29/04/2024;
13/08/2024,
idôneos nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, mantendo a exigência de exame criminológico para progressão de regime,
corpus
em razão da prática de falta grave pelo reeducando.
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, fundamentada na prática de faltas graves, é válida,
mesmo diante de bom comportamento carcerário e cumprimento do lapso temporal.
III. Razões de decidir
3. A prática de faltas graves durante a execução da pena justifica a exigência de
exame criminológico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A análise do requisito subjetivo para progressão de regime deve considerar todo o
período de execução da pena, sem limitação temporal, salvo disposição legal
expressa.
5. A decisão de exigir exame criminológico foi devidamente fundamentada,
considerando o histórico carcerário do reeducando e a necessidade de avaliação do
mérito para concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A prática de faltas graves justifica a exigência de exame
criminológico para progressão de regime. 2. A análise do requisito subjetivo deve
considerar todo o período de execução da pena, sem limitação temporal, salvo
disposição legal expressa. 3. A decisão de exigir exame criminológico deve ser
fundamentada com base em elementos concretos do histórico carcerário do
reeducando'.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; LEP,
§ 1o;
art. 2
art. 112,
CF/1988, art. 93,
IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
731.611/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
19/4/2022;
744.819/SP,
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
2/8/2022;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
693.716/SP,
"
14/12/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
960.825/SP,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
FALTA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame
criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à
garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no
IX, da Constituição
art. 93,
da República, bem como à própria previsão do
§ 1o, da Lei de Execução
art. 112,
Penal: 'A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério
Público e do defensor.'
2. Referido entendimento é objeto da
('admite-se o exame
Súmula n. 439/STJ
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.').
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata dos
delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não
serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a
execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
benefícios executórios.
4. A Corte Local decidiu em conformidade com o posicionamento adotado por este
Tribunal Superior, eis que determinou a realização do exame criminológico com base
em fundamentação idônea, relativa ao histórico prisional conturbado do reeducando,
o qual ostenta a prática de três faltas graves, a última delas em tempo recente, sendo
que a fuga foi perpetrada em
logo após ser beneficiado com a progressão
29/8/2007,
ao regime semiaberto, com captura apenas em
ocasião em que foi preso
15/2/2015,
em flagrante, portando arma ilegal, de numeração suprimida.
5. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões
que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária.
6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
923.091/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
22/10/2024.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
NECESSIDADE
FUNDAMENTADA. HISTÓRICO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO
EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que, ao dar provimento ao agravo ministerial, determinou a realização de
exame criminológico como condição para a progressão de regime prisional. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a exigência de exame criminológico viola a Súmula 439 do STJ e a Súmula
Vinculante 26 do STF; e (ii) avaliar se há constrangimento ilegal na decisão que
condiciona a progressão de regime à realização do referido exame. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O cometimento de novos crimes durante a execução da pena
justifica a exigência de exame criminológico, em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que admite tal exigência em casos excepcionais,
conforme a Súmula 439 do STJ. 4. A decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo está fundamentada em elementos concretos, como a prática de novos
delitos quando em regime aberto, afastando, assim, qualquer alegação de
5. Não há constrangimento ilegal a ser sanado,
ausência de fundamentação válida.
uma vez que a exigência do exame criminológico encontra suporte em decisões
anteriores do STJ que autorizam a sua realização para avaliar o requisito subjetivo da
progressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de
julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
quando fundamentada na prática de novos delitos durante a execução da pena, não
configura constrangimento ilegal e está em conformidade com a Súmula 439 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; LEP,
§ 1o;
CF/1988, art. 5
art. 112,
Súmula 439 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6.4.2021; STJ, AgRg no HC n.
648.567/SP,
rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 2.10.2023; STJ, HC n.
826.054/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.11.2019."
529.244/SP,
(STJ. HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
927.379/SP,
julgado em
D Je de
grifou-se.)
10/9/2024,
13/9/2024,

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
NECESSIDADE
VERIFICADA
PELAS
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA
PENA. NÃO REABILITADA. AUSENTE ILEGALIDADE.
1. Desde a
que conferiu nova redação ao
da
Lei 10.793/2003,
art. 112
Lei 7.210/1994
(LEP), aboliu-se a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para a
concessão da progressão de regime e livramento condicional. Incumbe ao julgador
verificar, caso a caso, sua necessidade, podendo dispensá-la ou determiná-la,
mediante decisão concretamente fundamentada.
2. Constatada motivação concreta na determinação da realização do exame,
embasada no cometimento de falta grave no curso da execução, não se verifica
nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
740.647/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
5/8/2022)
Cabe ressaltar, ainda, que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o
livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em
dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da
pena" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
572.409/SP,
julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
Noutro giro, não cabe no recurso especial a análise de questões que exijam o exame
do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária e
esbarra na incidência da súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:13
Código de Controle do Documento: 16df0f73-54ed-43f1-9f17-5ca5d1523f32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503318-5
AREsp 3.137.935 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040608520168272731 00157257920258272700 157257920258272700
40608520168272731
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO RODRIGUES VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO RODRIGUES VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260584544919147092@
2025/0503318-5 - AREsp 3137935 Petição : 2026/0018993-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:30
Código de Controle do Documento: CADE6678-D135-4B4F-AE2E-4326AF9E3E09